Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702391-07.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LEONIA PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos: “Retornam após a elaboração dos cálculos de ID 237074996. A parte exequente manifesta concordância no ID 238987049. O DF, por sua vez, manifestou-se contrariamente alegando excesso de execução com base no cálculo dos juros com índices divergentes. Analiso. Entendo que as alegações do DF não devem prosperar, pois genéricas. Paralelamente a isso, verifico que a Contadoria Judicial elaborou os cálculos em conformidade com o disposto no título exequendo, não havendo qualquer reparo a ser feito. Nessa linha, indefiro a impugnação e homologo o valor apresentado PELA CONTADORIA, ID 237074996, consistente em R$ 165.484,58 (cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1 (um) PRECATÓRIO em nome de MARIA LEONIA PEREIRA – CPF: 144.097.711-91, devidamente representado por RESENDE, MORI E HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS, no montante de R$ 150.472,34 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), relativo ao crédito principal e ao reembolso das custas; do valor total haverá o decote correspondente a 10% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 220363944, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV em nome de RESENDE, MORI E HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS, no montante de R$ 15.012,24 (quinze mil, doze reais e vinte e quatro centavos), referente aos honorários de sucumbência. [...] Intimem-se.” Sustenta o Agravante, em síntese, que os cálculos homologados pela r. decisão agravada apresentam excesso de execução no valor de R$ 1.738,73, conforme laudo contábil elaborado pela Gerência Técnica da Procuradoria-Geral do DF. Alega que a Contadoria Judicial teria aplicado a taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito (correção + juros), o que configuraria anatocismo, contrariando a Orientação Jurídica Estratégica OJE 121. Pontua que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, razão pela qual os cálculos apresentados pelo ente público deveriam ser homologados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, especialmente a expedição de precatório, até o julgamento definitivo do recurso. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese em exame, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal. A EC 113/2021, objetivando simplificar e solucionar as controvérsias existentes nos encargos moratórios dos débitos da Fazenda Pública, determinou que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente” (art. 3o da referida emenda). Nos termos da EC 113/2021, a Taxa SELIC incide sobre o valor consolidado até novembro de 2021, não havendo anatocismo porque, a partir de dezembro de 2021, a SELIC incide na forma simples, sem cumulação de índices. Ademais, a alegação de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, embora juridicamente válida, não é suficiente para infirmar a r. decisão agravada. Trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada mediante fundamentação idônea, como ocorreu no caso concreto. A r. decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante por entender que suas alegações eram genéricas e que os cálculos da Contadoria Judicial estavam em conformidade com o título executivo judicial. Tal fundamentação afasta a presunção de legitimidade dos cálculos administrativos, exigindo do Agravante demonstração concreta e técnica da incorreção dos valores homologados, o que não se verifica, ao menos em sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispenso informações. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora